Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012047-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO –
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS/GARANTIDORES –
PARADIGMA
RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885)
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a tese fixada no paradigma
REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Airton Soares da Silva, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 177449180).

A Agravante alega, em síntese, que
“há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral, e o aresto recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, a demandar a provimento do presente recurso para dar seguimento ao Recurso Especial”.

Aduz que
“o REsp n. 1.333.349/SP, que deu origem ao Tema 885, discutia-se a possibilidade de suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra coobrigados e devedores solidários, com base, unicamente, no deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal, frente ao art. 6º, caput, (período de blindagem), ao art. 52, III, e 59, todos da Lei 11.101/2005”.

Assevera que
“ao contrário daquele analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, cujas cláusulas preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra a Recuperanda e contra os coobrigados, à luz dos artigos 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Sustenta que
“o Acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que autorizou o prosseguimento da execução em face do coobrigado avalista, a Corte Superior já se posicionou no sentido de ser possível o sobrestamento da execução em face do coobrigado durante a consecução do plano de recuperação judicial”.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a Decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 187100693).

Sem contrarrazões (id 191960665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, a Agravante afirma não ser o caso de aplicação do Tema 885 da sistemática de recursos repetitivos, pois
“o REsp n. 1.333.349/SP, que deu origem ao Tema 885, discutia-se a possibilidade de suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra coobrigados e devedores solidários, com base, unicamente, no deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal, frente ao art. 6º, caput, (período de blindagem), ao art. 52, III, e 59, todos da Lei 11.101/2005, por força de crédito extraconcursal”.

Aduz que
“ao contrário daquele analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, cujas cláusulas preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra a Recuperanda e contra os coobrigados, à luz dos artigos 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Sustenta que
“o Acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois enquanto o Acórdão objeto do Recurso Especial entendeu por manter a Decisão de origem que APENAS suspendeu a execução em face da Recuperanda, a Corte Superior já consolidou o posicionamento de que as execuções movidas em face da Recuperanda “devem ser extintas, e não apenas suspensas”.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à assertiva da Agravante que questiona a
decisão “que havia determinado o prosseguimento da execução em face dos coobrigados da dívida contraída pela empresa Recuperanda da qual é sócio o ora Embargante, firmado na Súmula 581/STJ”.

Com efeito, neste ponto, a Agravante não invocou a supressão de garantias, mas tão somente o fato de que estando o principal devedor em recuperação judicial, as execuções dos garantidores deveriam ser extintas.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, que
“a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual em face de coobrigados. Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, pois, em conformidade às disposições do art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ”. (id 154262180 - Pág. 8)

Nesse contexto, diversamente do que expõe a Agravante, o aresto está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECRETADA A FALÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou: ‘Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos e posteriormente consolidado no enunciado da Súmula 581 da referida Corte Superior. (...)

2. Entendeu o acórdão recorrido que, no caso dos autos, considerando que se decretou falência somente com relação à devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES, não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito.

(...)

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ)
. (...)

7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 885/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024